Tribunal: TJES
Processo: 5016222-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016222-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PLASATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL. CAPACIDADE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA TITULAR PARA DISPOR DE BENS DA EMPRESA EXTINTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à executada pessoa jurídica, ao fundamento de sua incapacidade processual, em virtude de baixa no CNPJ anterior ao ajuizamento da ação, e, por consequência, deixou de homologar o acordo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da empresa individual impede a homologação de acordo celebrado em nome desta; (ii) definir se a pessoa física titular da empresa individual extinta possui legitimidade para dispor de bens e direitos registrados em nome da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção formal da empresa individual junto à Receita Federal, ocorrida antes do ajuizamento da ação, implica a perda da capacidade processual da pessoa jurídica, tornando inviável sua permanência no polo passivo da execução e a homologação de acordo em seu nome.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o empresário individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física e a empresa (REsp 1.355.000/SP; AgInt no AREsp 2.505.397/SP).

A pessoa física titular da empresa extinta detém legitimidade para dispor de bens e direitos registrados formalmente em nome da empresa individual, inclusive para celebração de acordos envolvendo tais ativos.

Embora correta a exclusão da empresa individual do polo passivo por ausência de capacidade processual, impõe-se o reconhecimento da legitimidade da agravante Marcia Lordelo Dalfior para prosseguir na negociação e retificação do acordo, devendo este ser ajustado para refletir a realidade jurídica, com posterior reapreciação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A extinção formal da empresa individual antes da propositura da ação acarreta a perda de sua capacidade processual, tornando inviável sua permanência no polo passivo e a homologação de acordos em seu nome.

O empresário individual, por ausência de separação patrimonial, possui legitimidade para dispor dos bens e direitos formalmente registrados em nome da empresa individual extinta.

A celebração de acordo envolvendo patrimônio de empresa individual extinta deve ser formalizada exclusivamente pela pessoa física titular, com posterior submissão ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.10.2016, DJe 10.11.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.505.397/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.10.2024, DJe 21.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014800-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.056582-2/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 22.11.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.117336-2/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 19.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016222-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
PLASATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e MARCIA LORDELO DALFIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Plasatec Indústria e Comércio LTDA e Marcia Lordelo Dalfior em razão da Sentença com cópia no ID 10350063, integrada por aquela de ID 10350070, proferida nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
registrada sob o nº 0035521-71.2019.8.08.0024, ajuizada em desfavor de M L Dalfior Peças e Acessórios e da ora Segunda Agravante, em que o MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória deixou de homologar o acordo firmado entre as partes e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da pessoa jurídica executada, com base no art. 485, IV e §3º, do Código de Processo Civil - CPC.

Ao assim se posicionar, o Magistrado singular consignou:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a pessoa jurídica executada ML Dalfior Peças e Acessórios, inscrita no CNPJ 10.658.289/0001-94 se encontra baixada junto a Receita Federal desde 13/12/2017, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da presente ação de execução, razão pela qual não possui capacidade processual para firmar acordos.

Ademais, o objeto da transação é justamente direitos minerários de sua titularidade registrados na ANM sob os números 831.097/2014, 831.811/2016 e 831.980/2016, razão pela qual não há como este juízo proceder à homologação, como pretendida pelas partes.

[...]

Nesse contexto, forçoso o reconhecimento de que a pessoa jurídica ML Dalfior Peças e Acessórios, inscrita no CNPJ 10.658.289/0001-94, já se encontrando extinta, não possui capacidade processual para responder à presente execução, impondo-se seja excluída do polo passivo desta lide.”

Tem-se que o reconhecimento da incapacidade processual da pessoa jurídica se deu em virtude de, antes mesmo do ajuizamento da demanda, M L Dalfior Peças e Acessórios estar baixada na Receita Federal, o que, de acordo com os termos da Sentença objurgada, a tornou incapaz de firmar acordos ou responder no processo.

Inconformadas, nas razões de ID 10350059 as Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que M L Dalfior “
é mera ficção jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica para os fins de direitos e obrigações. Assim, não há que se falar em individualização do patrimônio da ML Dalfior Peças e Acessórios (Empresa Individual extinta) e de Márcia Lordelo Dalfior (sócia individual), uma vez que o patrimônio é uno e, por tais razões, a responsabilidade da pessoa natural, pelos débitos contraídos como empresária individual, é integral
”, de maneira que a Segunda Agravante possui plena legitimidade para transacionar os direitos minerários de titularidade da empresa extinta.

Acerca do tema, tem-se que, “
Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa’
” (AgInt no AREsp n. 2.505.397/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024).

Nessa toada, no caso em tela, verifica-se que a Segunda Agravante era empresária individual, atuando em nome próprio e respondendo com seu patrimônio pessoal ilimitadamente pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais como M L Dalfior, inexistindo separação entre os patrimônios da pessoa jurídica e do sócio, na forma do posicionamento consolidado por este E. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO – REGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. "A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). 2. "O empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que
não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 3.
Não há que se falar em individualização do patrimônio da empresa e do particular: o patrimônio é uno e, por esse motivo, a responsabilidade da pessoa física, pelos débitos contraídos como empresário individual, é integral
. 4. É despicienda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando se pretende executar patrimônio de empresário individual, pois, em que pese esse seja inscrito na forma de pessoa jurídica, inexiste um patrimônio individualizado para a empresa. 5. A inclusão do empresário individual como pessoa física no polo passivo do cumprimento de sentença tem por objetivo garantir que haja o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, e não se confunde com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou com um redirecionamento da execução. 6. Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5014800-46.2023.8.08.0000, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, data: 18/03/2024)
Sem grifos no original

Logo, conforme a lógica da unicidade patrimonial, se o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física são inseparáveis, e a responsabilidade pelos débitos contraídos pela empresa recai integralmente sobre o empresário individual, irrefutável que a pessoa física Marcia Lordelo Dalfior possui legitimidade para dispor dos bens e direitos que formalmente estavam registrados em nome de M L Dalfior Peças e Acessórios, pois embora titulados sob o CNPJ da empresa individual, compõem o mesmo patrimônio da pessoa física.

Constata-se, portanto, equívoco na Decisão recorrida ao assentar que a empresária individual não poderia transacionar um objeto de propriedade da empresa individual extinta, pois, cumpre ressaltar, os patrimônios se confundem.

Lado outro, ainda que por motivos diversos dos explanados no
decisum
objurgado, acertada a declaração de ausência de legitimidade de M L Dalfior para figurar no polo passivo da demanda, devendo apenas a respectiva pessoa física ocupar tal posição, conforme jurisprudência pátria a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA CONFIGURADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. CABIMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. TEMPESTIVIDADE. OITIVA PELO MAGISTRADO. ÔNUS PROVA. ARTIGO 373, I, CPC. CONTRATO DE PARCERIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. NECESSIDADE.

-
A concessão de CNPJ ao empresário individual não resulta na criação de pessoa com personalidade jurídica diversa da pessoa física que exerce a atividade, tampouco em patrimônio autônomo.

- Desse modo, emerge a legitimidade ativa da pessoa física para questionar qualquer dano e/ou evento relativo ao CNPJ inscrito em seu nome, merecendo reforma a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. do art.485, VI do CPC, após a comunicação de "baixa" no CNPJ.

[...] - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.056582-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LEGITIMIDADE ATIVA - PESSOA JURÍDICA CONSTITUIDA NA MODALIDADE DE EMPRESARIO INDIVIDUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA - SENTENÇA CASSADA.

Para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida ao recorrido, deverá o recorrente comprovar os elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, sob pena de manutenção da benesse.
Tem-se por empresário individual a pessoa física que, devidamente registrada no cadastro nacional de pessoas jurídicas, passa a exercer atividade empresária em seu próprio nome. Por se tratar o empresário individual de mera denominação utilizada pela pessoa física para o exercício da atividade empresária, de modo que não há individualização entre a pessoa jurídica e a pessoa física titular, reputa-se que
a pessoa física proprietária detém legitimidade ativa pra propor ação pleiteando direitos da empresa individual da qual é detentora
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.117336-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2022, publicação da súmula em 24/08/2022)
Sem grifos no original

Delineado tal cenário, conclui-se que, apesar de evidenci
ada
a legitimidade da Segunda Agravante para dispor sobre o patrimônio de M L Dalfior, cumpre reconhecer a ausência de capacidade processual desta, cabendo às partes, por conseguinte, retificar os termos do acordo firmado, com a exclusão da empresa individual e, após, novamente submetê-los ao juízo de origem, sob pena até mesmo de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
para
reconhecer a legitimidade de Marcia Lordelo Dalfior para dispor sobre o patrimônio de M L Dalfior Peças e Acessórios – desde que livre e desembaraçado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.